Tribunal: STF
Processo: ARE 1404573
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 3º DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE INTERDITOS PROIBITÓRIOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “I) EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS BANCOS RECLAMADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14 - ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFORADA PELO SINDICATO OBREIRO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – DIREITO DE GREVE - AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE INTERDITOS PROIBITÓRIOS POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ANTISSINDICAL OU ABUSIVA DE DIREITO - PROVIMENTO. 1. A greve é um direito assegurado constitucionalmente aos trabalhadores (art. 9º, caput), mas não é absoluto, porquanto deve respeitar os demais direitos e liberdades fundamentais assegurados pela Carta Magna e pela legislação infraconstitucional, encontrando limites, dentre outros, no § 2º do aludido dispositivo da Lei Maior, ao estabelecer que ‘os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei’, como também nos arts. 6º, 10, 11 e 14 da Lei 7.783/89 (Lei de Greve), ao fixar as balizas para o seu exercício, tanto em relação aos empregados quanto aos empregadores. 2. O interdito proibitório previsto no art. 567 do CPC de 2015 (correspondente ao art. 932 do CPC de 1973), que é espécie do gênero das ações possessórias, delas se distinguem pelo seu caráter preventivo destinado a preservar o direito de posse dado o justo receio de ser molestado por esbulho ou turbação, que se perfaz nas obrigações de fazer e não fazer a serem determinadas pelo juízo competente. 3. Na esfera trabalhista, e especialmente no setor bancário, tem sido comum a adoção de práticas, em greves, de impedimento de empregados que não aderem ao movimento paredista de adentrarem em agências bancárias, a par destas serem tomadas por lideranças grevistas, impedindo seu funcionamento nos níveis mínimos de atendimento às necessidades inadiáveis da população. Daí que o ajuizamento de interditos proibitórios ou possessórios pelas instituições bancárias revela tão somente o mero exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXV), de modo a prevenir ou reparar tais transtornos, independentemente de lograr êxito ou não quanto ao mérito da demanda. 4. Assim, in casu, não se vislumbra nenhum abuso do direito à utilização do instrumento processual assecuratório da propriedade, tendo em vista que: a) foram deferidas aos bancos, ora Embargantes, 8 (oito) medidas liminares pela Justiça Estadual Comum (juízo competente à época), dentre os 21 (vinte e um) interditos proibitórios aforados simultaneamente pelas instituições bancárias, o que impede nova apreciação de tais requisitos pela Justiça Laboral; b) apenas 6 (seis) bancos se utilizaram do interdito proibitório, em face do Sindicato obreiro (terceiro maior do país, como consta em seu site), cuja base territorial abrange a cidade de Belo Horizonte(MG) e Região, compreendendo 152 (cento e cinquenta e duas) cidades e 1.787 (um mil e setecentas e oitenta e sete) agências bancárias, conforme dados da época, em outubro de 2007, daí porque ínfimo o número de 21 ações possessórias ajuizadas naquele período; c) não se pode atribuir, ainda, prática de conduta antissindical a 2 (dois) bancos que ajuizaram, cada qual, apenas 1 (um) interdito proibitório no lídimo interesse de proteger a posse, o funcionamento do sistema financeiro, a segurança e o direito dos clientes e o direito dos empregados que não aderiram à greve, razão pela qual exerceram tão somente o direito de ação assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF; d) o aresto regional concluiu no sentido da inexistência do abuso de direito de ação dos bancos ao pontuar, dentre outros motivos, que não se pretendeu impedir as manifestações dos grevistas em calçadas ou utilização de carros de som e que não se evidenciou qualquer abuso cometido pela esfera policial, bem como pelos oficiais de justiça. 6. Nesses termos, o recurso de embargos merece ser provido, a fim de restabelecer o acórdão regional no tocante à improcedência do pedido alusivo à indenização por dano moral coletivo. Recursos de embargos conhecidos e providos, no aspecto” (e-doc. 191). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região foram rejeitados (e-doc. 218)



    Os segundos embargos de declaração opostos pelo agravante foram acolhidos, “com efeito modificativo, para, mantida a parte dispositiva quanto à inversão do ônus da sucumbência, isentar o Sindicato do encargo quanto às custas processuais”:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DIREITO DE GREVE. AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE INTERDITOS PROIBITÓRIOS POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para, mantida a parte dispositiva quanto à inversão do ônus da sucumbência, isentar o Sindicato do encargo quanto às custas processuais. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo” (e-doc. 246). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. V, X e XXXV do art. 5º, o caput e § 2º do art. 9º e o § 3º do art. 114 da Constituição da República.



    Assevera que “o acórdão recorrido abre espaço para o uso abusivo de interditos proibitórios pelos bancos reclamados, com claro intuito de prejudicar o livre exercício de greve pelos bancários” (fl. 3, e-doc. 248).



    Salienta tratar-se “de verdadeiro abuso de direito de ação pelos bancos o ajuizamento de inúmeros interditos, culminando em prática antissindical vedada não apenas pela literalidade do artigo 9º, ‘caput’ de nossa Constituição (violado), mas também por normas internacionais editadas pela OIT, a exemplo de sua Convenção 98, ratificada pelo Brasil, a qual protege os trabalhadores de quaisquer atos discriminatórios que atentem contra a sua liberdade sindical, o que também alcança eventual participação em atos reivindicatórios” (fl. 8, e-doc. 248).



    Assevera “não se nega[r] o direito das empresas em fazer uso do interdito proibitório, desde que haja efetiva prova de eventual esbulho ou turbação” (fl. , e-doc. 248). 



    Ressalta que a “violação também alcança, por consequência, o artigo 114, parágrafo terceiro da Carta Magna, em face da inadequação da via adotada pelos bancos, valendo dizer que ele é invocado não para discutir a competência da Justiça do Trabalho, mas sim a inadequação da via adotada pelo banco” (fl. 9, e-doc. 248).



    Alega que “o TRT MG não traz qualquer traço fático a permitir dizer que o movimento paredista faz uso, por exemplo, de atos de vandalismo. A mesma regra é detectada do acórdão proferido pela E. Sétima Turma, que substituiu integralmente as decisões anteriores, reconhecendo como legítimo o movimento grevista realizado pelo sindicato de classe“ (fl. 11, e-doc. 248).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, aplicação do Tema 657 da repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 269). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que, “em que pese o r. despacho denegatório afirmar que não consta no acórdão recorrido pronunciamento sobre artigo 114 § 3º, todavia há referências sobre as demais violações constitucionais como aos artigos 5º, XXXV, e 9º ‘caput’ e parágrafo segundo da Constituição Federal permitindo o conhecimento e provimento do Recurso ora denegado” (fls. 3-4, e-doc. 270). 



    Sustenta que “a pretensão não objetiva revolver fatos e provas, todavia objetiva buscar o reenquadramento jurídico a partir das premissas constituídas no acórdão recorrido, razão pela qual se afasta o óbice da Súmula 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 270). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente, para que o Excelso Supremo Tribunal Federal, reformando a r. decisão impugnada, determine o processamento de seu recurso extraordinário” (fl. 14, e-doc. 270).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao § 3º do art. 114 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior do Trabalho, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    7. Na espécie vertente, ao analisar a controvérsia relativa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão do ajuizamento de vários interditos proibitórios por instituições bancárias e da configuração de conduta antissindical ou abusiva de direito, o Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “Quanto ao mérito propriamente dito, cabe balizar o regramento jurídico atinente à matéria em apreço, com o escopo de analisar se o ajuizamento de inúmeros interditos proibitórios por instituições bancárias são impeditivos ao regular exercício de greve e, nessa hipótese, se resta configurado o dano moral coletivo em virtude da suposta extrapolação dos limites do direito de ação do empregador. 



    (…) o direito de greve não é absoluto, uma vez que deve respeitar os demais direitos e liberdades fundamentais assegurados pela Carta Magna e pela legislação infraconstitucional, dentre os quais, aqueles previstos no § 2º do art. 9º da CF e nos §§ 1º e 3º do art. 6º da Lei 7.783/89. 



    Tanto é verdade que, em se tratando de serviços ou atividades essenciais, enumerados no art. 10 da Lei de Greve, ‘os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, sendo consideradas necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população’, conforme o disposto no art. 11, caput e parágrafo único, da referida lei, além de a greve ser considerada abusiva na hipótese prevista em seu art. 14. 



    De igual sorte, as empresas também sofrem restrições, no aspecto, na medida em que lhes é defeso adotar medidas para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento paredista, com vistas a dissuadir o direito de greve, como expresso no § 2º do art. 6º da Lei de Greve. 



    Nessa perspectiva, o interdito proibitório, espécie do gênero das ações possessórias, delas se distingue pelo seu caráter preventivo destinado a preservar o direito de posse, dado o justo receio de ser molestado por esbulho ou turbação, que se perfaz nas obrigações de fazer e não fazer a serem determinadas pelo juízo competente. 



    Contudo, a expressão ‘justo receio’, dado o seu cunho subjetivo, comporta interpretações diversas sobre a situação fática que permita ou justifique a propositura do interdito proibitório, pois, para alguns, tal se justifica pela mera desconfiança de violação ao direito da posse, enquanto para outros é necessário que se demonstre de maneira inequívoca que a ameaça seja iminente, sendo que tal contexto se revela ainda mais relevante quando se trata da hipótese de deflagração de greve. 



    Assim, in casu, não se vislumbra nenhum abuso do direito à utilização do instrumento processual assecuratório da propriedade, tendo em vista que foram deferidas aos bancos, ora Embargantes, 8 (oito) liminares pela Justiça Estadual Comum, dentre os 21 (vinte e um) interditos proibitórios aforados simultaneamente pelas instituições bancárias, o que impede nova apreciação de tais requisitos pela Justiça Laboral. (…)



    Assim, revelam-se despiciendas, reprise-se, as possíveis discussões no sentido de que o interesse jurídico para manejar o interdito proibitório se daria com a mera notícia da eclosão do movimento paredista (por não ser incomum, como noticiado pela mídia em diversas oportunidades, a prática de atos que excedam o direito de greve, tais como, piquetes, ocupações de agências e, até mesmo, atos de vandalismo, etc.) ou se seria necessário ato objetivo que demonstrasse ter o movimento grevista ocasionado turbação ou esbulho em relação à posse dos bens dos bancos empregadores, com indicação de temor justificado calcado em elementos concretos, como defendido pelo então Ministro Relator do presente feito. 



    Assim, revelam-se despiciendas, reprise-se, as possíveis discussões no sentido de que o interesse jurídico para manejar o interdito proibitório se daria com a mera notícia da eclosão do movimento paredista (por não ser incomum, como noticiado pela mídia em diversas oportunidades, a prática de atos que excedam o direito de greve, tais como, piquetes, ocupações de agências e, até mesmo, atos de vandalismo, etc.) ou se seria necessário ato objetivo que demonstrasse ter o movimento grevista ocasionado turbação ou esbulho em relação à posse dos bens dos bancos empregadores, com indicação de temor justificado calcado em elementos concretos, como defendido pelo então Ministro Relator do presente feito. 



    É de conhecimento público e notório as agruras sofridas por todas as partes envolvidas durante as greves dos bancários, ainda que legítimas, seja do lado obreiro ou patronal ou, principalmente, da sociedade em geral, que necessita dos incontáveis serviços indispensáveis à sua vida cotidiana e, até mesmo, à sua própria sobrevivência, no caso dos segurados, pensionistas e aposentados. 



    Nesse sentido, o ajuizamento de interditos proibitórios pelas instituições bancárias revela tão somente o mero exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXV), em face de ser comum, em greves de bancários, o impedimento de entrada de colegas que desejam trabalhar e eventual ocupação de agências por grevistas que não permitem o funcionamento de qualquer serviço. 



    Com efeito, o fato de terem sido ajuizados simultaneamente 21 (vinte e um) interditos proibitórios, dos quais apenas 1 (um) foi aforado pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco Safra, não tem o condão de configurar a conduta antissindical ou abusiva de direito pelo uso da ação possessória no intuito de inviabilizar ou esvaziar o movimento paredista, consoante as seguintes razões: 



    a) apenas 6 (seis) bancos se utilizaram do interdito proibitório, em face do Sindicato obreiro (terceiro maior do país, como consta em seu site) cuja base territorial abrange a cidade de Belo Horizonte(MG) e Região, compreendendo 152 (cento e cinquenta e duas) cidades e 1.787 (um mil e setecentas e oitenta e sete) agências bancárias, conforme dados da época, em outubro de 2007, daí porque ínfimo o número de 21 ações possessórias ajuizadas naquele período; 



    b) não se pode atribuir, ainda, prática de conduta antissindical a 2 (dois) bancos que ajuizaram, cada qual, apenas 1 (um) interdito proibitório no lídimo interesse de proteger a posse, o funcionamento do sistema financeiro, a segurança e o direito dos clientes e o direito dos empregados que não aderiram à greve, razão pela qual exerceram tão somente o direito de ação assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF; 



    c) o aresto regional concluiu no sentido da inexistência do abuso de direito de ação dos bancos, nos seguintes termos: (…)



    d) o acórdão da 7ª Turma desta Corte, com a máxima vênia, em detrimento e destoando dos fatos descritos no aresto regional e praticamente rejulgando os requisitos legais aptos ao manejo do interdito proibitório, o que, a meu sentir, era de todo defeso, já que tais ações foram aforadas na Justiça Comum (juízo competente à época) e com decisões liminares deferidas, presumiu a conduta antissindical dos bancos decorrente do ajuizamento dos 21 interditos proibitórios, ao concluir que: (…)



    Por estas razões, não se vislumbra a conduta antissindical ou abusiva de direito decorrente do mero ajuizamento dos interditos proibitórios pelos bancos e, por conseguinte, não enseja o reconhecimento do dano moral coletivo” (fls. 55-62, e-doc. 191). 



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Lei n. 7.783/1989 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DE POSSE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.345.476, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. FUNAI. Interdito Proibitório. Legitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.272.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. DEMANDA PROCEDENTE. Em sede de ação possessória, não cabe discutir o domínio, ou seja, a titularidade da propriedade. Apesar da alegação de posse constitucional da comunidade indígena, deduzida pelo Parquet, não se há de reconhecer a turbação ou o esbulho como meios legítimos de afirmá-la’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 821.652-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora